Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705388-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REJANE MICHELOTTI FLECK RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. FINALIDADE. FORNECIMENTO DA FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL INDICADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESFORÇO DA PARTE. INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO SEM CONCURSO DO JUIZ NÃO EVIDENCIADA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MEDIDA DEFERIDA EXPRESSAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra elucidação que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já determinada a expedição da certidão de crédito que postulara, carece a insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à pretensão que já restara acolhida. 2. Conquanto o ordenamento procedimental admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual e ultimação dos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, em ambiente executivo, a interseção do juiz com o escopo de apuração de bens penhoráveis da titularidade do executado somente se legitima quando esgotados os meios colocados à disposição do exequente, pois compete-lhe promover o impulso do executivo e indicar bens passíveis de expropriação. 3. Não se afigura consoante os deveres afetados à parte exequente que, sem a ultimação de qualquer diligência subsequente, demande interseção judicial visando a requisição de informações sobre a posição cadastral de imóvel que indicara como vinculado à executada, porquanto, de posse da individualização do bem e de sua possível posição de titularidade, tem elementos para diligenciar sobre sua situação dominial ou de titularidade, conduzindo à apreensão de que somente após exauridos os meios dos quais dispõe deverá contar com intervenção judicial para aquele desiderato. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. A recorrente afirma violação ao artigo 517 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido omissão quanto ao pedido de certidão de crédito e contradição quanto ao pedido de encaminhamento de ofício à Secretaria de Fazenda, tendo em vista que a ora recorrida não teria logrado cumprir as suas obrigações, negando-se a abrir o inventário, razão pela qual entende que teria ocorrido error in procedendo ou in judicando a ensejar novo julgamento da demanda. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram dois recursos especiais (ID 64159671 e ID 64159707). Ocorre que em observância ao princípio da unirrecorribilidade, o segundo recurso especial (ID 64039920) não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.515.528/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe 3/10/2024). Assim, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro recurso especial interposto (ID 64159671). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/03/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 517 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “o juiz do cumprimento de sentença já determinara a expedição da certidão de crédito postulada, ficando patente a ausência do interesse recursal da agravante quanto ao derradeiro tópico, pois a medida que reclamara já fora observada durante o curso procedimental. Conseguintemente, a agravante está desprovida de interesse de recorrer, no tocante à expedição da certidão de crédito postulada, porquanto o pedido já fora devidamente autorizado pelo juiz do cumprimento de sentença. Alinhados esses argumentos, afere-se que o inconformismo da agravante, quanto ao ponto, carece de pressuposto de admissibilidade atinente ao interesse recursal, à medida que, determinada a expedição da certidão de crédito para que possa se respaldar quando da abertura do inventário da genitora da agravada, não detém interesse em se inconformar em face do decidido. Em suma, já obtivera a prestação formulada quanto ao ponto, não se afigurando viável que a demande novamente (...). A agravante promovera o cumprimento de sentença em desfavor do agravado, lastreada em título judicial transitado em julgado (...). Devidamente intimada, a agravada não promovera o pagamento espontâneo do débito. Foram realizadas pesquisas eletrônicas perante o sistema Bacenjud e Renajud, as quais não localizaram qualquer patrimônio. Posteriormente, a agravante indicara imóvel para que houvesse a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens suficientes à satisfação da dívida, a qual não restara exitosa por tratar-se de residência simples, sem bens passíveis de agregar qualquer valor à constrição (...). Em decorrência da diligência que realizara administrativamente, a agravante informara que lograra obter junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal informações acerca da existência de imóvel em nome da falecida mãe da agravada, localizado no Condomínio San Diego, Rua 2, CS 79, Jardim Botânico/DF. Diante dessa informação, postulara a agravante a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para que apresente a ficha cadastral do imóvel, alegando, em suma, que há imóvel em nome da falecida mãe da executada, destinando-se a diligência à obtenção de informações referente ao bem. Esse pedido fora indeferido pela decisão agravada, ao fundamento de que não fora demonstrada a efetividade da medida” (ID 60002562). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027